Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704211-11.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDARTHA SOUZA DE QUEVEDO EMBARGADO: FERNANDO CARVALHO ROCHA LEITE RIBEIRO DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte adversa, no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator